Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-61.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001889-61.2017.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIZ CASTELI - CPF: 284.801.471-72 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
PROVIDA.
AÇÃO
ANULATÓRIA
.
APLICAÇÃO DO
DECRETO ESTADUAL No 1.986/2023.
IRDR

No

1012668
-
37.2022.8.11.0000
.

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
CONFIGURADA
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
deu provimento à apelação, no sentido de
julgar procedente a pretensão inicial da Ação Anulatória no

0001889-61.2017.8.11.0082
,
ante a
prescrição trienal do Processo Administrativo no 734844/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da
prescrição

intercorrente
à luz do
Decreto Estadual no 1.986/2013
e
,
a possibilidade de aplicação das teses fixadas no
IRDR
n.
1012668
-
37.2022.8.11.0000
(Tema 09).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do
Decreto,
ocorre a
prescrição

intercorrente

se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento.

4. No caso, verifica-se que
no processo

no
734844/2010

houve a
prescrição
, ante a ausência de qualquer ato da Fazenda Pública, que se amolde nas hipóteses previstas no art.
20 retro transcrito
, por três anos, entre a data da apresentação das alegações finais
pelo autuado (21/03/2012) e a decisão administrativa que decidiu pela aplicação da penalidade de multa (07/10/2016).

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A
prescrição
intercorrente
deve ser reconhecida
se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, art. 26; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
IRDR
Tema no 9 e N.U
1012668
-
37.2022.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON LUIZ CASTELI
, para reformar a
sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, no sentido de julgar procedente a pretensão inicial da Ação Anulatória no

0001889-61.2017.8.11.0082
,
ante a
prescrição trienal do Processo Administrativo no 734844/2010
.

Aduz que
“da cópia que acompanha a exordial, que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento /despacho por período superior a três”.

Alega que “
da análise da cópia do processo administrativo n. 299724/2013 que acompanha a exceção de pré-executividade, o respectivo processo administrativo, em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos)”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 266950762).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON LUIZ CASTELI
, para reformar a
sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, no sentido de julgar procedente a pretensão inicial da Ação Anulatória no

0001889-61.2017.8.11.0082
,
ante a
prescrição trienal do Processo Administrativo no 734844/2010
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o recorrido foi autuado por agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por
“deixar de cumprir exigências do órgão ambiental estadual e legislação competente em vigor”
, sendo lavrado o Auto de Infração no 118585, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo no 734844/2010, resultando na imposição de penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme a Decisão Administrativa n. 1867/SUNOR/SEMA/2016.

Embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 2010, ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto, conforme decido por este Tribunal, ao julgar o do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema no 09, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, publicado no DJE 26/7/2024)

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.
Por outro lado, se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

Por sua vez, a interrupção do prazo prescricional se dá pelo recebimento do ato infracional, pela ciência do autor, por qualquer ato da administração que impulsione o processo e pela decisão condenatória recorrível.

In casu
, em 29/09/2010 fora instaurado o Processo Administrativo no 734844/2010, para apurar o Auto de Infração no 118585, lavrado em 24/08/2010.

Em 16/02/2011 fora certificada a juntada de defesa administrativa (ID 24211459).

Em 28/07/2011 fora certificada a localização de outro auto de infração contra o recorrente (ID 24211464).

Em 05/08/2011 fora determinada a notificação do infrator para apresentação das alegações finais (ID 24211464).

Em 21/03/2012 fora certificada a juntada das alegações finais (ID 24211464).

Em 28/07/2014 fora determinada a busca de outros processos em nome do infrator (ID 24211465), que fora, respondido em 19/04/2016 (ID 24211465).

Em 06/10/2016, os autos foram remetidos para análise e decisão (ID 24211465).

Em 07/10/2016 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo sido homologada em 06/12/2016 data (ID 24211466).

Com essas considerações, conclui-se que resta comprovada a prescrição trienal, ante a ausência de qualquer ato da Fazenda Pública, que se amolde nas hipóteses previstas no art. 20 retro transcrito, por três anos, entre a data da apresentação das alegações finais pelo autuado (21/03/2012) e a decisão administrativa que decidiu pela aplicação da penalidade de multa (07/10/2016).

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025